Tribunal: TJBA
Processo: 8008319-49.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008319-49.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL WILLIAM BATISTA BRITO

Advogado(s)
:
RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rafael Willian Batista Brito contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, bem como os pleitos de indenização por danos morais e de repetição do indébito, formulados em face do Banco C6 Consignado S.A., sob a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos em seus proventos previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes, especialmente diante da alegação de fraude e da utilização de biometria facial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de biometria facial como método de autenticação de contrato eletrônico é válida, conforme previsto no art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, desde que acompanhada de documentos aptos a demonstrar a celebração do negócio jurídico.

A instituição financeira apresentou documentação suficiente para comprovar a contratação, incluindo proposta eletrônica assinada, telas sistêmicas com dados do contrato, documento de identidade e validação facial, elementos que demonstram a existência do vínculo contratual.

A parte apelante, mesmo intimada, deixou de apresentar extratos bancários que poderiam infirmar o ingresso dos valores contratados, o que caracteriza omissão na produção de prova essencial à sua tese.

A mera alegação de fraude, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a validade da contratação formalizada eletronicamente.

Ausente comprovação de cobrança indevida, conduta abusiva ou falha na prestação do serviço, não há falar em indenização por danos morais nem em repetição do indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado por meio de biometria facial depende da presença de elementos adicionais que demonstrem a celebração do negócio jurídico.

A ausência de prova apta a infirmar a contratação, especialmente diante da inércia da parte quanto à produção de prova essencial, impede o reconhecimento de inexistência de débito.

Não configurada conduta abusiva nem erro evidente, são indevidos os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8008319-49.2023.8.05.0113, em que figuram como Apelante
RAFAEL WILLIAN BATISTA BRITO
e Apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.